Tribunal: STF
Processo: ARE 1279284
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:   



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO – PLEITO DA DEFESA PELA REFORMA DA DOSIMETRIA SOB O ARGUMENTO DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS DEVEM PREVALECER – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ENTENDIDA COMO DESFAVORÁVEL PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – DROGAS E ARMAS QUE ESTAVAM ACONDICIONADAS NO INTERIOR DE CAMINHÃO, SENDO NECESSÁRIO QUE OS POLICIAIS ANTERIORMENTE À APREENSÃO DOS OBJETOS ILÍCITOS FIZESSEM O DESCARREGAMENTO DO INSUMO LÍCITO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MANTIDA – PLEITO DA DEFESA PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO TAMBÉM EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO – ACUSADO QUE CONFESSA QUE FOI CONTRATADO PARA O TRANSPORTE DAS DROGAS JUNTAMENTE COM AS ARMAS – APLICAÇÃO DA CONFISSÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA – PLEITO PELA APLICAÇÃO DA REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 70 PRIMEIRA PARTE – CONDUTA ÚNICA DE TRANSPORTE, QUE ENGLOBAVA DROGAS E ARMAS – CONDUTA PRATICADA MEDIANTE CONCURSO FORMAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECRETO DE PERDIMENTO DE BENS EM FAVOR DA UNIÃO - VEÍCULO UTILIZADO NA PERPETRAÇÃO DO DELITO - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 60 E SEGUINTES DA LEI 11.343/06 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA FINS DE REFORMAR A DOSIMETRIA REALIZADA.”. (Documento eletrônico 69)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LVIII, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos decido. 



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Verifico, ainda, que, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).  



    Com o mesmo entendimento, cito o seguinte julgado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).



    Registro, ainda, que o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o fato do acusado ter acondicionado a droga bem como as armas juntamente com um carregamento lícito de insumos (36 mil quilos de milho), são motivos suficientes para que o Magistrado considere a circunstância referente às circunstâncias do crime como desfavorável.



    [...]



    Tendo em vista que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado, especialmente diante das circunstâncias do crime, a pena deve ser cumprida em regime inicialmente fechado.” (Documento eletrônico 69, pp. 7-5)



    Com efeito, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.183.314 AgR/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/4/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 



    3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/20). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.131.709 AgR/BS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30/10/18).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator